Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006441-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA
AGRAVADA:- JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO e GENTIL DO CARMO LIMA
Agravo de Instrumento n. 1006441-65.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, em Embargos de terceiro, manteve a suspensão da reintegração de posse objeto dos autos principais de código n. 54111, que já encontra suspensa desde o dia 27/09/2018 (sem recurso das partes), até o julgamento final desta lide.
A agravante alega que o agravado (José Cassemiro) não é terceiro nem possuidor das terras porque as adquiriu de Gentil (agravado), o qual era tão somente detentor da área, conforme reconhecido no AI n. 1012193-57.2017.8.11.0000, confirmado pelo RESP-1.774.823/MT.
Argumenta que agravado (Gentil) não poderia transferir algo que não tinha (a posse) e, ainda que o embargante (José Casemiro) acreditasse estar recebendo a posse sobre o imóvel e não soubesse ser um embuste, é fato que ela se transfere com as mesmas características e vícios originais, conforme prevê o art. 1.203 do CCB, de modo que é certo que ele (José Cassemiro) recebeu somente a detenção do imóvel.
Assevera que a mera detenção não pode ser objeto de proteção por meio de embargos de terceiro (art. 674 do CPC).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado (José Casemiro) ajuizou os Embargos de Terceiro afirmando que está no local desde 2015.
Aduz que, além de a agravante não ter comprovado a posse, pretende ser reintegrada em área diversa daquela apresentada nos documentos.
A área em litígio foi objeto do AI n. 1012193-57.2017.8.11.0000, interposto por Gentil do Carmo (agravado) contra a ora agravante, no qual ele alegou que estava na posse do imóvel há aproximadamente sete anos porque houve o rompimento do vínculo empregatício que tinha com a SAENGE, e como ele não foi remunerado, teria direito de ficar no local.
O Recurso não foi provido, e a ementa está assim redigida:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INÉPCIA DA INICIAL –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL FEITA PELA MATRÍCULA APRESENTADA – FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REGULARIZAÇÃO EFETIVADA – PRELIMINARES REJEITADAS – LIMINAR CONCEDIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSSE DO RÉU DECORRENTE DE VÍNCULO CONTRATUAL (RELAÇÃO DE TRABALHO) – MERA DETENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PRESENÇA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando devidamente descrito o imóvel objeto da demanda reintegratória mediante a matrícula trazida na inicial, é descabido alegar inépcia da inicial por ausência de delimitação da área.
Devidamente regularizada a representação processual da empresa agravada, cuja recuperação judicial foi convolada em falência, persiste a sua legitimidade ativa ad causam.
O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação dos requisitos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data de sua ocorrência.
Deve-se prestigiar o princípio da imediatidade das provas, principalmente nas demandas em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, ressalvando-se a viabilidade de haver nova avaliação a qualquer momento mediante a apresentação de outros elementos.
Se o réu está na posse do imóvel em virtude de relação de trabalho, o inadimplemento salarial não transmuda o caráter dessa posse, de mera detenção para posse própria.
Como se vê, foi reconhecido que o agravado (Gentil) não era possuidor das terras, mas mero detentor.
Esse decisum foi mantido pelo STJ no REsp 1774823/MT.
O Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Posse de Área Rural e Benfeitorias, indica que a área foi vendida por Gentil do Carmo Lima para José Casemiro Correia Neto (Id 83736496), ambos agravados.
Todavia, aquele vendedor (Gentil) não era possuidor da área, mas mero detentor, portanto, não poderia tê-la vendido.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal afim de que seja cumprida a ordem judicial de reintegração de posse da agravante.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator